Tribunal: TJDFT
Processo: 0727887-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727887-72.2025.8.07.0000 RECORRENTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA RECORRIDO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO ÍNFIMO (R$ 6,57). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR IRRISÓRIO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se requeria o reconhecimento formal de excesso de execução de R$ 6,57 e a fixação de honorários advocatícios proporcionais a esse montante. A decisão de origem entendeu inexistir interesse jurídico residual, em razão da anuência do exequente ao valor depositado e da consequente extinção do feito pelo pagamento, considerando afronta aos princípios da boa-fé, razoabilidade e utilidade processual. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença proferida após a sentença de mérito; (ii) estabelecer se existe interesse processual em prosseguir na execução para reconhecimento formal de excesso ínfimo e consequente fixação de honorários advocatícios sobre esse valor. III. Razões de decidir 3. É cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 4. A anuência do exequente ao valor depositado pelo executado e o levantamento da quantia resultam na extinção do cumprimento de sentença, inexistindo interesse jurídico residual para prosseguir apenas para reconhecer excesso ínfimo. 5. A pretensão de fixação de honorários sobre valor irrisório (R$ 0,66) contraria os princípios da boa-fé, razoabilidade e utilidade do processo. 6. Ainda que reconhecido eventual excesso de R$ 6,57, tratar-se-ia de sucumbência mínima, hipótese em que, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, o outro litigante arcaria integralmente com despesas e honorários. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único, e 86, parágrafo único. O recorrente alega violação ao artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado não aplicou o tema 1.076 dos recursos repetitivos do STJ ao reconhecer a sucumbência mínima e não fixar honorários de sucumbência, pois, sendo irrisório ou inestimável o valor da causa, os honorários devem ser fixados pelo critério da equidade. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §8o, do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. (...) 2. "Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.033.292/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 26/4/2023.) Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.613.400/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). No que se refere ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025